Tribunal: TCU
Processo: 023.335/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados, fundo a fundo, nos exercícios de 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados, fundo a fundo, ao município de Autazes/AM, nos exercícios de 2013 e 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis os Srs. Jucimar da Silva Brito e Karan Simão Martins; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e a empresa E. R. Construção Civil Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas do Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio; 9.4. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e E. R. Construção Civil Ltda., solidariamente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 407.080,95 7/11/2013 1.090.187,50 6/8/2014 9.4.2. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 134.731,55 1o/8/2014 9.5. aplicar ao Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar à empresa E. R. Construção Civil Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.